Tribunal: CARF
Processo: 18470.720606/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.720606/2011-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.004 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
ALEXANDRE LUIZ GASPAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. CONDIÇÕES.
O reconhecimento da isenção prevista no RIR/99, art. 39, XXXIII (portadores
de moléstia grave), requer o cumprimento de dois requisitos: rendimento ter
natureza de aposentadoria, reforma ou pensão e comprovação, por meio de
laudo médico oficial, da existência de doença mencionada na lei, na época do
recebimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação protocolizada pelo interessado, contra Lançamento de Ofício no
2009/949838222183440 Exercício de 2009 Ano Calendário 2008, que resultou em
crédito tributário no montante de R$ 1.516,19 , sendo R$ 803,92 de Imposto de Renda
Pessoa Física – Suplementar (código de receita 2904), R$ 602,94 de Multa de Ofício e
de R$ 109,33 de juros de Mora, calculados até 29/10/2010, conforme Notificação de
Lançamento fls. 07/10.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.720606/2011-55
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.004 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720606/2011-55

A Descrição dos fatos e o Enquadramento Legal encontram-se detalhados no
Demonstrativo de fl. 08 versando sobre a infração de Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica.
Cientificado da Notificação de Lançamento em 30/11/2010 de acordo com o Aviso de
Recebimento de fl. 17, o contribuinte protocolizou impugnação de fls. 02/03 em
29/12/2010 alegando o seguinte:
“Sou portador de cegueira legal da vista direita (CID 10-H 54-4) e parcial da vista
esquerda (50%) (CID 10 H 53-4) e tumor craneofaringeoma com malácia frontal(CID
10 D 44-3) e desordem endócrinológica ,estes adquiridos a partir de cirurgia craniana
e piorados após a 2o e 3o cirurgias feitas no ano de 1995. Tal direito não foi requerido
antes devido a dificuldades em conseguir atendimento médico na área oftalmológica.”
O contribuinte anexou aos autos as cópias de documentos constantes das fls. 11/15.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 14/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) inexistência de omissão em razão dos rendimentos serem isentos por moléstia
grave
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos do INSS no
valor de R$ 27.104,33, tendo o Recorrente alegado ser portador de moléstia grave, logo os
rendimentos recebidos por ele seriam isentos de imposto de renda pessoa física.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72, assim sendo, dela tomo conhecimento.
Omissão de Rendimentos
“Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 27.104,33 , recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0.00.”(fl. 08)
“Fonte Pagadora: Instituto Nacional do Seguro Social ; CNPJ 29.979.036/0001-40;”(fl.
08)
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.004 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720606/2011-55

“CPF: 831.353.327-72 ; Rendimento informado em Dirf: R$ 27.104,33 ; Rendimento
Declarado: R$ 0,00 ; Rendimento Omitido: R$ 27.104,33 ; IRRF informado em Dirf:
R$ 1.323,00 ; IRRF Declarado: R$ 1.323,00 ; IRRF s/Omissão: R$0,00.”(fl. 08)
No que tange ao pedido de isenção de imposto sobre a renda, em face de moléstia grave,
cumpre observar o disposto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, que, para o ano-
calendário 2008, encontrava-se com a redação da Lei no 11.052, de 2004, nos seguintes
termos:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004)
Ao dispor sobre a concessão prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, a Lei no
9.250, de 1995, determinou:
Art. 30. A partir de 1° de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6° da Lei n° 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei n° 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Grifou-
se)
Há, portanto, dois requisitos básicos para que haja o reconhecimento da isenção em
discussão: (a) que os rendimentos sejam de proventos de aposentadoria ou reforma ou,
ainda, recebidos a título de pensão; e (b) exista Laudo Pericial, emitido por serviço
médico oficial.
Outro ponto a destacar é que o art. 111, II, do Código Tributário Nacional – CTN, Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966, estabelece que a legislação acerca de outorga de
isenções deve ser interpretada literalmente.
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II – outorga de isenção;
Portanto, a vista dos dispositivos legais citados, constata-se que, para usufruir a isenção
pleiteada, o litigante tem que comprovar o preenchimento dos requisitos legais, os quais
devem ser interpretados literalmente, sem extensão dos termos neles definidos.
O contribuinte com relação a infração de Omissão de Rendimentos Recebidos da Pessoa
Jurídica Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 29.979.036/0001-40 afirmou o
seguinte em sua impugnação:
“Sou portador de cegueira legal da vista direita (CID 10-H 54-4) e parcial da vista
esquerda (50%) (CID 10 H 53-4) e tumor craneofaringeoma com malácia frontal(CID
10 D 44-3) e desordem endócrinológica ,estes adquiridos a partir de cirurgia craniana
e piorados após a 2o e 3o cirurgias feitas no ano de 1995. Tal direito não foi requerido
antes devido a dificuldades em conseguir atendimento médico na área oftalmológica.”
Com intuito de comprovar o contido em sua impugnação, o interessado anexou aos
autos as cópias dos seguintes documentos:
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.004 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720606/2011-55

Na fl. 12, consta cópia de Laudo Médico datado de 20/05/2009 emitido pelo
profissional Neurocirurgião José Renato Ludolf CRM 52.42396-3, onde não consta o
início da moléstia de CID 10 D 44-3 (desordem endocrinológica).
Na fls. 13/14, consta cópia de Laudo Médico datado de 11/11/2010, onde não se
encontra legível o nome do profissional que o assinou. A cópia em questão possui
cabeçalho da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Hospital Universitário Pedro
Ernesto e no mesmo consta como conclusão o seguinte:
“... Paciente com história de craniofagingioma há aprox. 16 anos ...Conclusão: OD:
Cegueira legal sem possibilidade de melhora (CID: H 54,4) ; OE:...(CID H 53,4)”
Na fl. 15, consta despacho do INSS, datado de 05/02/2010, assinado pela Dra. Sandra
Monteiro Sá (Perita Médica da Previdência Social) Matrícula no 15401158, referente ao
contribuinte e ao Benefício 112187960-5, sendo o mesmo referente ao “Comunicado de
Resultado Protocolo no 35588.000119/2009-50”, onde consta o seguinte:
“Em atenção ao seu pedido de Isenção de Imposto de Renda, requerida em 14/01/2009,
informamos que conforme preceitua a Lei no 7.713 de 22 de dezembro de 1988, art. 6o ,
subitem XIV e Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, após análise médica, ficou
constatado que V. Sa é portador de Cegueira, doença essa que se enquadra entre
aquelas relacionadas no subitem do referido artigo. Informamos ainda, que conforme
documentos apresentados, sua doença deu início em 15/11/2009.”
Em consulta aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, vemos na fl. 26, a
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf do Ano Calendário de 2008
emitida pela pessoa jurídica Instituto
Nacional do Seguro Social
CNPJ
29.979.036/0001-40 para o contribuinte (código de receita 0561 – rendimentos do
trabalho assalariado). Vemos que a Dirf em questão encontra respaldo no próprio
despacho de fl. 15, anexado ao processo pelo interessado, onde consta que o início da
doença do interessado se deu somente a partir de 15/11/2009.
Sendo assim, conclui-se que no ano objeto da autuação (2008), não coexistiam os dois
requisitos cumulativos necessários ao reconhecimento da isenção, a doença grave
especificada em lei (não) e a natureza de proventos como de aposentadoria, reforma ou
pensão (sim). Dessa forma, conclui-se que os rendimentos ora objeto do presente
lançamento (R$ 27.104,33) , não são isentos de tributação pelo imposto de renda,
procedendo, dessa forma, a infração lançada pelo Fisco.
Face ao exposto, voto por julgar a impugnação do contribuinte improcedente, devendo
ser mantido o crédito tributário constante da Notificação de Lançamento no
2009/949838222183440, constante das fls. 07/10 do presente processo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.004 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720606/2011-55

Fl. 56
DF CARF MF
Original